Tribunal: TJBA
Processo: 8056887-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056887-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDA FONTES CRUZ

Advogado(s): DAIANA NOGUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM REGIME DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. EVOLUÇÃO CLÍNICA FAVORÁVEL. APROXIMAÇÃO DA META TERAPÊUTICA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPARCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE TRATAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Eduarda Fontes Cruz contra decisão que deferiu parcialmente pedido de prorrogação de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação, concedendo prazo adicional de trinta dias e determinando a realização de perícia médica para subsidiar decisão futura sobre a continuidade do tratamento. A agravante postulava a prorrogação do tratamento por cento e oitenta dias, até o atingimento da meta terapêutica de índice de massa corporal de 30 kg/m2, sustentando que a perícia seria desnecessária diante do relatório circunstanciado de sua médica assistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu parcialmente o pedido de prorrogação do tratamento, concedendo prazo de trinta dias seguido de perícia médica, viola direitos da agravante, especialmente considerando: (i) a prescrição médica que recomenda a manutenção do tratamento até o alcance de índice de massa corporal de 30 kg/m2; (ii) se a determinação de perícia judicial representa ingerência indevida na relação médico-paciente; (iii) se o prazo de trinta dias é insuficiente e representa risco de interrupção do tratamento.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida não indeferiu o pedido de prorrogação, mas concedeu prazo adicional de trinta dias e determinou a realização de perícia médica, demonstrando cautela necessária diante da evolução clínica apresentada nos autos.

4. A determinação de produção de prova pericial encontra respaldo no artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao juiz amplos poderes instrutórios para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, constituindo instrumento técnico adequado para auxiliar o magistrado em matéria que exige conhecimentos especializados.

5. O relatório médico apresentado pela assistente técnica da agravante, embora robusto e bem fundamentado, constitui elemento probatório unilateral produzido no interesse de uma das partes, enquanto a perícia judicial é realizada por profissional equidistante, nomeado pelo juízo, com objetivo de trazer esclarecimentos técnicos imparciais.

6. A evolução clínica apresentada autoriza e justifica a cautela adotada pelo juízo de origem, pois a paciente, em aproximadamente seis meses de tratamento, evoluiu de obesidade mórbida grau III para obesidade grau I, tendo perdido 21,5 quilogramas, aproximando-se significativamente da meta terapêutica estabelecida de 30 kg/m2, restando diferença de apenas 4,3 pontos no índice de massa corporal.

7. A perícia médica determinada visa avaliar de forma técnica e imparcial a possibilidade de transição para modalidade ambulatorial, igualmente eficaz mas menos invasiva, não representando negativa de tratamento, mas instrumento para definir a melhor forma de sua continuidade.

8. O prazo de trinta dias concedido para prorrogação do tratamento mostra-se razoável e suficiente para a realização da perícia, que deverá ser apresentada em vinte dias, não havendo interrupção abrupta que possa comprometer os resultados já alcançados, sendo que eventual necessidade de prorrogação adicional poderá ser apreciada após a apresentação do laudo pericial.

9. A decisão agravada harmoniza adequadamente os princípios da proteção à saúde, previstos na Constituição Federal e na legislação consumerista, com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atuação judicial, especialmente em matéria que envolve prestações continuadas de alto custo.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A determinação de perícia médica para avaliar a necessidade de continuidade de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação não configura negativa de cobertura ou ingerência indevida na relação médico-paciente, mas constitui exercício regular do poder instrutório do magistrado previsto no art. 370 do CPC, especialmente quando há evolução clínica favorável que justifica reavaliação técnica imparcial. 2. O deferimento parcial de prorrogação de tratamento com prazo inferior ao postulado, seguido de perícia judicial, mostra-se razoável quando a paciente apresenta evolução clínica significativa e se aproxima da meta terapêutica estabelecida, permitindo avaliação sobre a modalidade mais adequada para continuidade do tratamento. 3. O relatório do médico assistente, embora relevante, não vincula o magistrado, que deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, podendo determinar provas complementares que entenda necessárias."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 370, 465, § 1º, 1.026, § 2º; CDC, Lei nº 8.078/90.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056887-76.2025.8.05.0000, sendo Agravante Eduarda Fontes Cruz e Agravado Bradesco Saúde S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator